Tribunal: TJMT
Processo: 0010190-80.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010190-80.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ALEXANDRE LIMA SANTANA (REPRESENTANTE), ANDERSON DE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 026.147.421-98 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE LIMA SANTANA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §1o E §4o, I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO
– ANEMIA PROBATÓRIA – AUTORIA – RECONHECIMENTO APENAS PELA TATUAGEM – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – RECONHECIMENTO PELAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, VESTIMENTAS E TATUAGEM –
DOSIMETRIA
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES VALORADOS –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO –

PRIMEIRA FASE – PENA-BASE – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO – UTILIZAÇÃO SUPERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVO – READEQUAÇÃO OPERADA – PENAS ALTERADAS –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– PROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE ATRAVÉS DOS ELEMENTOS UTILIZADOS TAMBÉM PARA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO QUE CONCERNE OS DIAS MULTA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INCABÍVEL – REPRIMENDA FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 33, § 2o, ALÍNEA “B” e §3o, DO CP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 155, §1o E §4o, i, do Código Penal, impossível a absolvição, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Ademais, não há ilegalidade no reconhecimento pessoal quando o mesmo ocorre através das características físicas, vestimentas e tatuagens, em coerência com os demais elementos acostados aos autos.

A pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

A ausência de justificativa hábil a sustentar fração acima de 1\6 (um sexto) aos vetoriais na fixação da pena-base e na agravante da reincidência, conduz a uma adequação da reprimenda, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A pena de multa deve ser aplicada
de forma proporcional, assim como a pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da reprimenda foi fixado de acordo com
o art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o do Código Penal e não se apresenta inadequado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0010190-80.2019.8.11.0064 (código 698231),
originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Alexandre Lima Santana
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, §1o e §4o, inciso I,

do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 93 (noventa e três) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação. (Id. 36388954/36388955). Em suas razões pugna absolvição do apelante, ante a ausência probatória para condenação.

Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria da pena, adequando a pena-base em seu patamar mínimo, bem como a readequação do
quantum
fixado na pena de multa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso,
a fim de se manter incólume a sentença condenatória. (Id. 36388956/36388957).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Rosana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 40434484), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Sumário: Apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Crime de furto qualificado – 1. Pleito absolutório por insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos – Depoimento dos policiais militares que realizaram o flagrante em total consonância com demais provas dos autos – Imagem da câmera de segurança que identifica o agente – 2. Irresignação quanto a dosimetria penal – Alegada desproporcionalidade e falta de fundamentação na exasperação da pena-base quanto a negativação dos maus antecedentes pugnando pela sua fixação no patamar mínimo – IMPOSSIBILIDADE – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Apelante multirreincidente – 3. Pleito de diminuição do quantum em relação à agravante de reincidência para 1/6 – INVIABILIDADE – Réu multirreincidente com vários executivos de pena – Fundamentação concreta que justifica a exasperação acima de 1/6 – Precedentes STJ – 4. Diminuição dos dias-multa – IMPOSSIBILIDADE – Dias-multa equivalente a pena aplicada – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0010190-80.2019.8.11.0064 (código 698231), originária da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Alexandre Lima Santana
cometeu em 23 de setembro de 2019, o delito disposto no artigo 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal, sendo condenado a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado e ao pagamento 93 (noventa e três) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge da sentença condenatória:

“(...) 2.1. Mérito.

2.1.1. Da materialidade
.

O artigo 155, §1o e § 4o, I, do Código Penal descreve o crime de furto qualificado nos termos seguintes:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. (...)

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência, fls. 06/08, auto de constatação de local do crime, fls. 27/32, mídia contendo filmagens da prática delitiva, fls. 33, e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

No que tange à causa especial de aumento de pena prevista no §1o do art. 155 do Código Penal, relativa ao repouso noturno, resta inequivocamente caracterizada nos autos. Nesse lastro, destaco que, para a configuração da referida circunstância, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos.

Nesse sentir:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. CRIME OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Para a configuração da circunstância majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime. 2. Incide à presente hipótese a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1234013/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018).

No caso em tela, a qualificadora prevista no inc. I do § 4o do art. 155 do CP, relativa ao rompimento de obstáculo, restou devidamente comprovada nos autos, em que pese a negativa do réu.

In casu, houve a elaboração de auto de constatação de local do crime, o qual restou conclusivo no sentido de que “(...) foi possível constatar os danos provocados contra a grade de proteção e o trinco da fechadura da porta de acesso ao estabelecimento (...)” - fls. 32.

Assim sendo, à luz do acima exposto, imperioso reconhecer a incidência da qualificadora prevista no inc. I do § 4o do art. 155 do CP.

2.1.2. Da autoria.

A autoria é certa e recai ao acusado, que foi autuado em flagrante delito, prova essa corroborada com o depoimento dos policiais colhidos nas fases inquisitorial e judicial, os quais declararam que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia, noticiando que seu estabelecimento havia sido furtado, sendo que, pelas imagens das câmeras, o suspeito estaria na região central. Alegaram que se deslocaram pelas imediações e fizeram a abordagem do réu, que estava com as mesmas vestimentas e apresentava as características da pessoa que aparece no vídeo, inclusive a mesma tatuagem, tendo sido dada voz de prisão.

Destacaram que, na Delegacia de Polícia, o acusado confessou a prática do crime. Relataram que se dirigiram ao estabelecimento comercial vítima e constataram o arrombamento. Salientaram que as imagens das câmeras estavam com uma hora a mais devido à atualização específica do sistema.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado.

No mesmo sentido, sobre o valor dos depoimentos dos policiais, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas da Egrégia Corte deste Estado, o qual prevê: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em Juízo, o ofendido Anderson declarou que, durante o período noturno, o alarme de seu estabelecimento foi acionado. Afirmou que o indivíduo conseguiu fugir do local e que policiais fizeram rondas, mas não o encontraram. Alegou que, no período da manhã, registrou a ocorrência e levou as filmagens das câmeras de segurança do local do delito à Delegacia. Relatou que o vídeo mostra com clareza o indivíduo arrombando a grade, arrombando a porta de blindex com uma faca, entrando no estabelecimento e subtraindo roupas e aparelho celular, avaliados em aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais). Alegou, ainda, que gastou aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) para promover os consertos das grades. Afirmou que nenhum dos objetos foi recuperado.

No interrogatório judicial, o acusado negou a prática do crime e negou que tivesse confessado a perpetração do delito na etapa inquisitorial. Afirmou que não é a pessoa que aparece no vídeo e que não sabe a que atribuir essa acusação. Admitiu que possui uma tatuagem em seu braço esquerdo com o nome de seu filho. Alegou que estava usando entorpecentes no momento da abordagem policial.

Consigne-se que, apesar de negar em Juízo a prática delitiva, o acusado descreveu detalhes do iter criminis percorrido à autoridade policial, documento que foi devidamente assinado pelo réu, fls. 18/20, o que restou corroborado pelos policiais inquiridos, conforme acima referido.

Registre-se, demais disso, que, aos 43 (quarenta e três) segundos do primeiro vídeo constante na mídia de fls. 33, é possível constatar a tatuagem do braço esquerdo do indivíduo que pratica o delito, que corresponde à mesma tatuagem do acusado, mostrada na oportunidade do seu interrogatório judicial (5’35” – mídia fls. 114), a qual homenageia seu filho “Alexander”.

Destarte, o réu não desincumbiu de seu ônus de apresentar provas hábeis a desconstituir os sinais evidentes de autoria verificados, mormente porque trajava as mesmas vestimentas indicadas pelas filmagens das câmeras de segurança do local do delito, além de apresentar as mesmas características físicas e possuir a mesma tatuagem no braço esquerdo, tendo sido preso quando estava nas imediações do local, pouco tempo após a prática criminosa.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

Por outro lado, inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, e por isso, deve ser proferido o decreto condenatório, pois está certa a autoria e materialidade do crime. (...)”

Nas razões recursais a defesa pugna a absolvição do apelante, ante a ausência probatória para condenação.

Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria da pena, adequando a pena-base em seu patamar mínimo, bem como a readequação do
quantum
fixado na pena de multa.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência (Id. 36387992), termo de exibição e apreensão e termos de depoimentos (Id. 36387993), termo de declarações (Id. 36387994), termo de qualificação (Id. 36387995), auto de constatação de local de crime (Id. 36387997/36387998/36387999), auto de avaliação indireta e relatório policial (Id. 36388450).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelo depoimento da vítima e dos policiais.

O apelante Alexandre Lima Santana, perante a autoridade policial confessou a prática delitiva, informando:

“(...) QUE ALEGA TER VÁRIAS PASSAGENS PELA POLÍCIA, TODAS POR FURTO; QUE ALEGA QUE JÁ FOI CONDENADO POR ALGUM DOS CRIMES (FURTO); QUE INDAGADO SOBRE OS FATOS (BO 2019.287087), ALEGA QUE FOI SOZINHO, RESSALTANDO QUE FOI A PÉ, ATÉ A LOJA “ESPAÇO ROSA MODA FEMININA”, ESCLARECENDO QUE FOI À NOITE E QUE A LOJA JÁ ESTAVA FECHADA, E QUE ALI (NA LOJA MENCIONADA) UTILIZOU DE UMA FACA PARA ABRIR A PORTA DA REFERIDA LOJA; QUE ABIU A PORTA DA ALUDIDA LOJA COM A FACA E ENTROU NA LOJA E SUBTRAIU ALUMAS PEÇAS DE ROUPA E UM CELULAR E EVADIU-SE DO LOCAL; QUE ALEGA QUE VENDEU AS PEÇAS DE ROUPA NA RUA OR R$ 20,00 (VINTE REAIS) CADA E QUE VENDEU TAMBÉM O CELULAR NA RUA POR UMA QUANTIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DEZENTOS REAIS); QUE ALEGA QUE NESSE FURTO NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO DE MAIS NINGUÉM, OU SEJA, ALEGA QUE FURTOU MENCIONADA LOJA SOZINHO; QUE NESTE ATO, FOI APRESENTADO AO INTERROGANDO AS IMAGENS DA LOJA “ESPAÇO ROSA MODA FEMININA”, O QUAL (INTERROGANDO) RELATA, CONFIRMA QUE É ELE (INTERROGANDO) QUE APARECE NAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA; (...)”

Em juízo o apelante retificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, negando veemente a prática delitiva, informando que não era ele quem estava nas gravações. Alegou que os policiais o torturaram e o ameaçaram de morte caso ele ficasse na cidade.

Ademais, o apelante ao ser questionado em juízo se tem uma tatuagem no braço, informou que sim, o nome de seu filho no braço esquerdo.

Em que pese a negativa do apelante em juízo, verifica-se que o mesmo perante a autoridade policial confessou o delito, informando de forma detalhada como ocorreu os fatos, documento este que foi devidamente assinado pelo acusado.

A vítima, Anderson de Andrade Oliveira, na fase inquisitiva informou:

“(...) QUE é proprietário do estabelecimento ESPAÇO ROSA MODA FEMININA; Que afirma que na data de ontem, 23/09/2019, por volta das 23:30, estava em sua residência, e recebeu um alerta em seu celular, informando de que o alarme de sua loja soou; Que então resolveu ir até o estabelecimento comercial, verificar o que havia acontecido; Que quando chegou no local, deparou-se com a grade amassada e a porta arrombada; Que havia uma faca no local, utilizada possivelmente para arrombar a porta; Que o declarante adentrou o estabelecimento e verificou que havia vários cabides no chão; Que foi levado do estabelecimento cerca de treze peças de roupas, sendo shorts femininos, de marcas variadas, avaliados em R$ 780.00 (setecentos e oitenta reais); Que o reparo para conserto na porta gira em torno de torno de R$ 200,00(duzentos reais); Que o declarante afirma que já fora vítima de furto, há trinta dias; Que no primeiro furto não havia câmeras no local, o que dificultou a identificação do suspeito; Que o declarante não registrou ocorrência do primeiro crime; (...)”

Em juízo a vítima Anderson de Andrade Oliveira, asseverou que fechou a loja as 18:00min e foi para sua casa. Informou que o estabelecimento comercial tem grade, alarme e quando foi a noite tocou a sirene do celular, com isso se deslocou para seu estabelecimento, todavia, não conseguiram lograr êxito em prender o acusado. Esclareceu que no outro dia cedo foi na polícia civil e fez o boletim de ocorrência, entregando as filmagens da câmera de segurança, sendo que os policiais após identificar o suspeito, lograram êxito em sua apreensão. Frisou que o acusado arrombou a grade e a porta de blindes com uma faca e que nenhum dos objetos furtados foi recuperado.

Corroborando com as provas acostadas aos autos, temos o depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante.

O Investigador de Polícia Adriano Ferreira de Souza informou na fase inquisitiva que:

“(...) QUE COMPARECEU NESTA DELEGACIA ESPECIALIZADA, A VITIMA, INFORMANDO QUE NO DIA 23/09/2019 AS 23:37 FORAM FURTADAS DIVERSAS MERCADORIAS DE SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE PARA ADENTRAR AO ESTABELECIMENTO, O SUSPEITO ARROMBOU A GRADE DE PROTEÇÃO DA PORTA DE ENTRADA E UTILIZOU UMA FACA PARA ABRIR A PORTA DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO, SENDO QUE ESTA FACA O SUSPEITO DEIXOU A FACA PARA TRAS, MATERIAL QUE FOI APREENDIDO. O CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS REGISTROU O MOMENTOE A AÇÃO DO SUSPEITO. QUE ATRAVES DAS IMAGENS FOI POSSIVEL IDENTIFICAR O SUSPEITO, SENDO ALEXANDRE LIMA SANTANA, O QUAL POSSUI DIVERSAS PASSAGENS PELA POLICIA PELA PRATICA DO CRIME DE FURTO, DESTA FORMA, REALIZAM OS DILIGENCIAS NA AREA CENTRAL ONDE ALEXANDRE COSTUMA FREQUENTAR, E NA AVENIDA RUI BARBOSA, EM MEIO A DIVERSOS USUARIOS DE DROGAS, O LOCALIZAMOS, O SUSPEITO TENTOU RESISTIR A PRISÃO POR ESTAR SOB EFEITOS DE DROGAS ILÍCITAS, MAS CONSEGUIMOS CONTE-LO E REALIZAR A PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE FURTO. AS IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA APRESENTAM UM ADIFERENÇA DE HORARIO EM 01 (UMA) HORA A MAIS. O MATERIAL FURTADO NAO FOI LOCALIZADO, POIS O SUSPEITO JA HAVIA SE DESFEITO DESTE. (...)”

Em juízo o Investigador de Polícia Adriano Ferreira de Souza, ratificou seu depoimento na integra, asseverando que após a vítima procurar a delegacia para comunicar o furto, e que pela imagem das câmeras de segurança conseguiram localizar o suspeito, logrando êxito em sua apreensão. Informou ainda que fizeram o auto de constatação do estabelecimento comercial, ademais, esclareceu que o apelante de início negou a prática delitiva, todavia, no interrogatório admitiu. Relatou que não conseguiram recuperar os objetos furtados.

O escrivão da Policia Civil, Diego Pereira da Silva, perante a autoridade policial informou:

“(...) QUE COMPARECEU NESTA DELEGACIA ESPECIALIZADA, A VITIMA, INFORMANDO QUE NO DIA 23/09/2019 AS 23:37 FORAM FURTADAS DIVERSAS MERCADORIAS DE SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE PARA ADENTRAR AO ESTABELECIMENTO, O SUSPEITO ARROMBOU A GRADE DE PROTEÇÃO DA PORTA DE ENTRADA E UTILIZOU UMA FACA PARA ABRIR A PORTA DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO, SENDO QUE ESTA FACA O SUSPEITO DEIXOU A FACA PARA TRAS, MATERIAL QUE FOI APREENDIDO. O CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS REGISTROU O MOMENTOE A AÇÃO DO SUSPEITO. QUE ATRAVES DAS IMAGENS FOI POSSIVEL IDENTIFICAR O SUSPEITO, SENDO ALEXANDRE LIMA SANTANA, O QUAL POSSUI DIVERSAS PASSAGENS PELA POLICIA PELA PRATICA DO CRIME DE FURTO, DESTA FORMA, REALIZAM OS DILIGENCIAS NA AREA CENTRAL ONDE ALEXANDRE COSTUMA FREQUENTAR, E NA AVENIDA RUI BARBOSA, EM MEIO A DIVERSOS USUARIOS DE DROGAS, O LOCALIZAMOS, O SUSPEITO TENTOU RESISTIR A PRISÃO POR ESTAR SOB EFEITOS DE DROGAS ILÍCITAS, MAS CONSEGUIMOS CONTE-LO E REALIZAR A PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE FURTO. AS IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA APRESENTAM UM ADIFERENÇA DE HORARIO EM 01 (UMA) HORA A MAIS. O MATERIAL FURTADO NAO FOI LOCALIZADO, POIS O SUSPEITO JA HAVIA SE DESFEITO DESTE. OBSERVAMOS QUE O SUSPEITO APRESENTA DIVERSAS ESCORIAÇÕES ANTERIORES A ESTA OCORRÊNCIA. (...)”

Em juízo o escrivão da Policia Civil, Diego Pereira da Silva, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informando que a vítima foi até a delegacia para lavrar o boletim de ocorrência, levando consigo as imagens de segurança do seu estabelecimento comercial, sendo que a partir disso os policiais saíram em diligência, assim conseguiram lograr êxito em localizar o apelante que estava com as mesmas roupas e características capturadas pelas imagens de segurança do estabelecimento. Relatou que o apelante perante a autoridade policial confessou a prática delitiva. Ademais, sustentou que o apelante foi reconhecido pelas roupas e pela tatuagem.

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar o policial a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, empreendeu fuga quando visualizou a viatura.

Destarte, insta ressaltar que o depoimento dos policiais quando corroborados com as demais provas acostadas aos autos, são provas idôneas e suas declarações gozam de presunção de veracidade.

Ademais, em que pese a alegação do apelante de que sofreu violência e foi torturado por parte dos policiais, verifica-se que tal alegação não merece prosperar, visto que no laudo pericial consta que restou prejudicado ofensa a integridade física do apelante mediante tortura ou outro meio cruel ou indicioso.

Outrossim,

o mesmo não trouxe aos autos prova irrefutáveis que pudessem comprovar o alegado.

Registre-se, também, que é da Defesa o ônus de provar que o apelante sofreu as agressões pelos policiais.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça, entende que o ônus de provar é de quem alega, vejamos:

“(...) Em regra,
o ônus probatório recai sobre as partes, incumbindo a cada uma provar o quanto alegado.
Não obstante, faculta-se a iniciativa probatória residual do juízo, nos termos do artigo 209 do CPP, se no curso da ação penal, com o fito de esclarecer questões relevantes e manter a boa qualidade do material probatório produzido, em ordem a permitir a prolação de um julgamento justo e que mais se aproxime da realidade dos fatos apurados. (N.U 0022593-84.2018.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)”

De mais a mais, quanto a alegação da defesa de que o apelante foi identificado apenas pela tatuagem, restou sem razão, visto que seu reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios, notadamente pelos depoimentos dos policiais, que ao realizarem diligências próximo ao local do furto, lograram êxito em encontra-lo com as mesmas vestimentas, sendo reforçado o reconhecimento pela tatuagem e características.

Desta forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DOSIMETRIA.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...) 3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 1693-58.2011.8.11.0064), onde há cinco guias executivas em desfavor do sentenciado, majoro a pena em 01 (um) ano, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade e a conduta social do réu. Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. Deixo de aplicar circunstância do crime, rompimento de obstáculo, vez que será utilizada para qualificar o tipo. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu possui cinco condenações criminais, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante da reincidência delitiva e majoro em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida a causa de aumento de pena, relativa ao repouso noturno, nos termos do artigo 155, §1o do CP, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada. Inexiste qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso. Portanto, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, vez que o acusado ostenta outras condenações criminais, é morador de rua e cometeu o presente delito durante o cumprimento de outra pena, logo não vislumbro adequado outro regime de pena.

3.4. Da substituição da pena privativa de liberdade.

Em face da reincidência do réu, é incabível a substituição da pena, evidentemente, consoante o disposto no inc. III do art. 44 do CP.

3.5. Disposições gerais.

Em conformidade ao disposto no Art. 15, III, da Constituição Federal, suspendo os direitos políticos do condenado, após a coisa julgada. Comunique-se ao Cartório Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral.

Considerando que fora fixado regime de pena fechado, justamente pelas características pessoais do réu, que é reincidente em crimes contra o patrimônio, cometeu o presente crime durante o cumprimento de pena e não tem endereço conhecido ou ocupação lícita, mantenho sua prisão processual e lhe nego o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de condenar o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, pois assistida pela Defensoria Pública, presumindo ausência de condições financeiras para arcar com tais emolumentos. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que “A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios” (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, por considerar desfavorável ao apelante a circunstância judicial dos maus antecedentes. Na segunda fase reconheceu que inexistem atenuantes, todavia, informou que o apelante possui 05 (cinco) condenações, sendo 01 (uma) utilizada para valorar negativamente os maus antecedentes e o restante para agravar a pena, sendo assim, observa-se que o juiz singular majorou a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, resultando na pena provisória de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. Na terceira fase não existe causa de diminuição, contudo, foi reconhecida o aumento previsto no §1o, do art. 155, do Código Penal, razão pela qual aumentou em 1/3 [um terço], tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, dispõe:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; (...)”

Assim, observa-se que a pena-base do delito ao apelante imputado é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

Pois bem.

É de sabença que a pena-base apenas será fixada em seu mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, forem favoráveis ao réu, o que não é o caso dos autos.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) Na dosimetria da reprimenda,
não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal
justificam-se para a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. Na ausência de fundamentação para a proporção acrescida na terceira etapa da dosimetria, limitando-se o magistrado a indicar o número de majorantes ou apontar argumentos ínsitos às próprias causas de aumento, torna-se forçosa a redução da fração aplicada para seu mínimo legal em virtude da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Sendo quatro os crimes praticados em concurso, mostra-se acertada a majoração da reprimenda em 1/4. (STJ – HC n. 127679/SP).” (Ap 114222/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)”

Como visto, a pena privativa de liberdade foi estabelecida 01 (um) ano acima do mínimo legal, ante a presença de circunstância judicial desfavorável: maus antecedentes.

Com a máxima vênia, os fundamentos expostos a justificar a valoração negativa da circunstância judicial, se mostra idôneo, uma vez que está em consonância com o disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal.

Os
antecedentes criminais,
trata de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

Na hipótese, verifica-se que seu exame foi adequado, visto que ao valorar negativamente os maus antecedentes, o juiz sentenciante levou em consideração 01 (uma) condenação com trânsito em julgado – Id. 36388494.

Assim, segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e ‘constitucionalizando o Direito Penal’,
somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis
. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes.” (in, Tratado de Direito Penal – Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).

Referente ao
quantum
aplicado a circunstância judicial desfavorável, verifica-se que o magistrado de piso fixou a fração acima do estabelecido.

Registra-se também que, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1o/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1o/4/2014, DJe 10/4/2014.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019).

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

Entendo que merece adequação da pena neste ponto, pois para cada circunstância negativa, o douto magistrado recrudesceu a reprimenda com fração superior a 1\6 (um sexto).

Não há fundamentação suficiente para aumentar a reprimenda em fração superior a 1\6 (um sexto), razão pela qual aplico-a fração para cada circunstância judicial negativa considerada ao apelante, qual seja, maus antecedentes.

Desse modo,
a pena-base passa a ser de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, nota-se que o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, visto que o apelante possui 05 (cinco) guias de execuções penais – Id. 36388494, majorando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, todavia, verifico uma exasperação no
quantum
aplicado, merecendo reparo neste ponto.

Inexistem atenuantes a serem reconhecidas.

Desta forma, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para agravar a pena, resultando em uma
pena provisória de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, verifica-se que não existem causas de diminuição, todavia, reconheço a causa de aumento prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal [repouso noturno], no qual tem estabelecido o aumento de 1/3 [um terço], razão pela qual, torno a
pena definitiva em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase
: Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2a fase:
O magistrado de piso reconheceu a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

3a fase:
Não há causa de diminuição, todavia, constato a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal [repouso noturno] de modo que,

opero o aumento da pena na fração de 1/3 [um terço], razão pela qual, torno a pena definitiva em
03 (três) anos 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa.

DA PENA DE MULTA.

No que concerne o pedido de diminuição da pena de multa, este se mostrou cabível, haja vista que a mesma deve ser aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Desta forma, após análise realizada na dosimetria, verifica-se que a pena foi readequada, sendo que a quantidade da multa deverá ser fixada em 16 (dezesseis) dias-multas.

O valor do dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, guardando proporcionalidade com a pena fixada.

DO REGIME INICIAL.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, vejo que este não merece adequação, visto que a pena foi fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, o apelante possui uma circunstância judicial desfavorável e, é reincidente.

Assim, em conformidade com o art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o do Código Penal, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REFORMA DA PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – VALORAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA – EXTIRPAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – MANUTENÇÃO – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE PROCESSO COM SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - PENA-BASE RETIFICADA PARA POUCO ACIMA DO MÍNIMO EM ABSTRATO EM RAZÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS - SEGUNDA FASE – REINCIDÊNCIA – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO EXTRAÍDO DO SÍTIO DESTE TRIBUNAL – REGIME – MANUTENÇÃO DO FECHADO – ELEMENTO AUTORIZADOR – REINCIDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Observando os critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, o julgador deve fixar, de forma justa e fundamentada, a pena necessária e suficiente para reprovação do crime. Assim, havendo circunstância judicial que revele a necessidade de inflação da pena consoante a proporcionalidade que deve orientar a resposta penal, diante de seus antecedentes criminais, adequado o distanciamento da pena-base do mínimo legal abstratamente cominado.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 122.756/DF), o documento obtido pelo sistema informatizado de Tribunal, em que pese não conter assinatura ou certificação digital, é plenamente válido, porquanto dotado de fé pública, ainda mais quando a defesa não trouxer em suas razões qualquer elemento hábil a demonstrar a inexistência de trânsito em julgado ou o equívoco das informações apresentadas no aludido documento.

“Nos termos do art. 33 do Código Penal, fixada a pena em patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a estipulação do regime inicial fechado é apropriada, quando existe circunstância judicial desfavorável e o réu é reincidente.”
(HC 300.581/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 17/10/2014). (N.U 0005664-80.2013.8.11.0064, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)”

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
provejo parcialmente
o recurso interposto por
Alexandre Lima Santana
, apenas para
readequar o
quantum
aplicado para cada circunstância desfavorável e para a agravante, bem como alterar os dias-multas, tornando a pena definitiva em
03 (três) anos 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020